Tribunal: STF
Processo: Rcl 74748
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    DECISÃO: Tratam-se de embargos de declaração opostos por Mauricio Bellucci contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente a reclamação e que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RCL 67.245- AGR. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”



    Em síntese, o embargante aponta omissão no decisum, aduzindo que a decisão julgou totalmente improcedente a reclamação trabalhista de origem, quando deveria ter afastado o reconhecimento de vínculo empregatício apenas no período de 26/11/2009 a 08/12/2014, em que houve prestação de serviço por meio de pessoa jurídica.



    Aduz, nesse sentido, que a petição inicial da reclamação trabalhista possui pedidos diversos relacionados ao período em que houve registro celetista do autor.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanar a omissão apontada.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, a parte embargante demonstrou haver omissão no decisum recorrido. Com efeito, a partir da leitura da petição inicial da ação de origem e das decisões proferidas nas instâncias ordinárias (doc. 3, p. 23 e doc. 13, p. 6-7), verifica-se que no período de 26/11/2009 a 08/12/2014, o embargante prestou serviços à empresa reclamante por meio de pessoa jurídica, tendo sido formalizado vínculo empregatício a partir de 09/12/2014.



    Diante deste contexto, a ratio da decisão embargada deve produzir efeitos apenas relativamente ao período de 26/11/2009 a 08/12/2014, pois, a partir de então, se estabeleceu inequivocamente relação de emprego entre as partes.



    Destarte, evidenciada a existência do vício relatado, impõe-se sua correção, sem que do presente provimento monocrático exsurja prejuízo diverso à outra parte, eis que em nada altera o que decidido na decisão anterior, mantidos todos seus fundamentos e garantida a oportunidade de manifestação da interessada, na forma do que ali já determinado.



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para esclarecer que a decisão reclamada deve ser cassada na parte em que reconhece o vínculo empregatício do período sem registro, isto é, de 26/11/2009 a 08/12/2014, em observância à jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema, mantidos os efeitos da decisão reclamada quanto ao período com registro empregatício.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente